Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A inadequação da via para a impugnação da justiça gratuita torna preclusa a pretensão de combater o benefício concedido.
2. Não é possível a revisão de cláusulas na ação de busca e apreensão quando ausente a purgação da mora.
3. Recurso não provido.